Tribunal: TJDFT
Processo: 0708704-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. FURTO FAMÉLICO. MISERABILIDADE NÃO VERIFICADA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADA DESVALORAÇÃO. UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Considerando que, em 2020, época dos fatos, o salário-mínimo era de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), fixado pela Medida Provisória n. 919 de 30-janeiro-2020, o valor da “res furtiva” equivale a quase 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente, superando o parâmetro estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, não podendo a importância ser considerada ínfima ou irrisória.
3. Para que se reconheça o estado de necessidade culminante no furto famélico, necessária a comprovação de que o agente encontrava-se em situação extrema e sem poder agir de maneira diversa, o que não ocorreu no caso em apreço.
4. A reiteração delitiva torna a conduta mais reprovável e não recomenda o reconhecimento do princípio da insignificância, para evitar que a sensação de impunidade que a absolvição traria ao apelante lhe sirva como estímulo a continuar a praticar delitos contra o patrimônio.
5. Em que pese o bem tenha sido restituído à vítima, vê-se que a folha de antecedentes penais do acusado ratifica a relevância penal da ação e confirma o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância à hipótese dos autos serviria de incentivo à impunidade, não havendo como cogitar a ausência de intervenção do Estado nessa situação, em que é necessário reprimir a adesão do réu à contumácia criminosa.
6. Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, não atingidas pelo período depurador, é possível que uma delas seja considerada para caracterizar os maus antecedentes e as demais, a reincidência.
7. O fato do delito ter sido cometido em grande estabelecimento comercial com intenso tráfego de pessoas não importa em extrapolação ao normal do tipo, mas sim de circunstância comum na prática de furtos em grandes redes de supermercado, devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.
8. Em relação ao “quantum de aumento”, em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
9. Recurso parcialmente provido.